Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-38.2015.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000626-38.2015.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JULIETA DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO APELADO: MARIVALDA DOS SANTOS PINHEIRO e outros Advogado(s):YURI ALVES BASTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AFASTADA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PARA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADOS. RELACIONAMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO. COABITAÇÃO. REQUISITO PRESCINDÍVEL. APELANTE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNERAL. TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM QUE AMBOS SE TRATAVAM COMO FAMÍLIA. VÍNCULO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000626-38.2015.8.05.0228, em que figura como parte apelante MARIA JULIETA DE ALMEIDA SOUZA e, parte apelada, MARIVALDA DOS SANTOS PINHEIRO e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA